Tribunal: STF
Processo: ARE 1535402
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carlos Voitech opôs embargos de declaração (eDoc 719) contra a decisão de minha relatoria (eDoc 717), por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário.



    Sustenta o embargante, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à alegada prevenção do ministro Luiz Fux, nos termos do art. 66 e seguintes do RISTF; (ii) a prejudicialidade da decisão proferida em face da Ação Civil Pública em trâmite no STJ (REsp 2.064.676), que versaria sobre a mesma relação jurídica; (iii) a omissão quanto à tese de estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, à luz do RE 589.998 (Tema 384); (iv) a contradição quanto à extensão da tese do Tema 545 à hipótese concreta, que envolveria atividade típica de Estado e vínculo anterior à EC 19/98; (v) por fim, pleiteia, subsidiariamente, a suspensão do julgamento até a resolução da ACP-PE no STJ.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, desde logo, quanto à alegada prevenção do ministro Luiz Fux, que a suposta prevenção deveria ter sido arguida pelo agravante de forma imediata, logo após a distribuição do recurso extraordinário, e não apenas após o julgamento do apelo extremo. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prevenção de outro ministro. Preclusão. ADI nº 2.797/DF. Inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/02. Questão decidida no julgamento da Rcl nº 2.138/DF. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 



    1. Impertinente a alegada nulidade da decisão agravada, uma vez que o agravante deveria ter alegado a suposta prevenção logo após a distribuição do recurso extraordinário, e não ter esperado o julgamento do apelo extremo para posterior questionamento. 



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 2.797/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/02, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal. 



    3. A questão decidida no julgamento da Rcl nº 2.138/DF carece do necessário prequestionamento, uma vez que não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RE 474.437 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de abril de 2013 - com meus grifos)



    Do mesmo modo, o argumento de prejudicialidade decorrente do REsp 2.064.676 não prospera, porque não se configura hipótese apta a justificar a suspensão do presente feito. A decisão impugnada apreciou os fundamentos constitucionais pertinentes de forma autônoma, sem que seu deslinde dependa do desfecho de ação diversa.



    Ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 19 do ADCT se limita aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional, não se estendendo a empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista - como na hipótese dos autos. 



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário fixou as seguintes teses (RE 716.378, Tema 545): 



    1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder Público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado. 



    2. A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se estende aos empregados de fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. 



    Destaco, ainda, que o Mandado de Injunção 545, ministro Ilmar Galvão, decidiu que a previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal não gera direito subjetivo à investidura automática de ex-empregados da RFFSA, tampouco impõe obrigação direta ao Judiciário de implementar o órgão. A propósito, transcrevo a corresponde ementa: 



    MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 144, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPREGADOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ENSEJAR A IMPETRAÇÃO. 



    A previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal, pelo dispositivo sob enfoque, não implica o direito dos mencionados empregados a serem investidos nos cargos de tal carreira, simplesmente por desenvolverem atividades similares às que serão atribuídas aos policiais ferroviários federais. 



    Situação em que não se evidencia direito cujo exercício esteja sendo obstado por falta de regulamentação. 



    Mandado não conhecido.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente